Tribunal: STJ
Processo: 0729622-16.2020.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2406660
- DF(2023/0242092-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO MARQUES ATIÊ
AGRAVANTE
: MARQUES ATIE ADVOCACIA E CONSULTORIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO FILHO - DF006534
ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES - DF006235
MARCO ANTÔNIO MARQUES ATIE - DF013904
RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA - DF039487
MICAELE DE SOUZA SILVA - DF068770
GABRIELA DOURADO CAMPELLO DE MELLO - DF031721
AGRAVADO
: GILKA GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: MÁRCIO PINA MARQUES - DF021037
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
THIAGO SANDOVAL FURTADO - SP237408
LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF615700
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. EMBARGOS
LIMINARMENTE REJEITADOS.
§4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO.
ART. 1021,
RAZÕES NÃO DISSOCIADAS. DECISÃO AGRAVADA. PROPÓSITO PROTELATÓRIO
NÃO EVIDENCIADO. NÃO CABIMENTO.
1. Embargos de divergência.
2. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e os julgados paradigmas, o que não se verifica do
recurso sob julgamento.
3. A aplicação de multa por litigância de má-fé e da penalidade prevista no
§ 4o, do
depende da demonstração de manifesta
art. 1.021,
CPC/2015
inadmissibilidade do recurso ou de litigância temerária, o que não se verifica
no caso concreto.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira
Documento eletrônico VDA55898349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: dc56f720-ac6f-40c4-a925-ef11fdc18a5a

e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55898349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: dc56f720-ac6f-40c4-a925-ef11fdc18a5a

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2406660
- DF(2023/0242092-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO MARQUES ATIÊ
AGRAVANTE
: MARQUES ATIE ADVOCACIA E CONSULTORIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES - DF006235
MARCO ANTÔNIO MARQUES ATIE - DF013904
MICAELE DE SOUZA SILVA - DF068770
AGRAVADO
: GILKA GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: MÁRCIO PINA MARQUES - DF021037
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
THIAGO SANDOVAL FURTADO - SP237408
LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF615700
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. EMBARGOS
LIMINARMENTE REJEITADOS.
§4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO.
ART. 1021,
RAZÕES NÃO DISSOCIADAS. DECISÃO AGRAVADA. PROPÓSITO PROTELATÓRIO
NÃO EVIDENCIADO. NÃO CABIMENTO.
1. Embargos de divergência.
2. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e os julgados paradigmas, o que não se verifica do
recurso sob julgamento.
3. A aplicação de multa por litigância de má-fé e da penalidade prevista no
§ 4o, do
depende da demonstração de manifesta
art. 1.021,
CPC/2015
inadmissibilidade do recurso ou de litigância temerária, o que não se verifica
no caso concreto.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MARQUES ATIÊ ADVOCACIA E
CONSULTORIA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outro contra decisão
que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA55545003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:03:12
Código de Controle do Documento: e788722b-eeb9-434b-8e5a-2aa1c652cc3f

consignatória em pagamento, ajuizada por GILKA GONÇALVES DE
Ação:
SOUZA em face de MARCO ANTÔNIO MARQUES ATIÊ e MARQUES ATIÊ
ADVOCACIA E CONSULTORIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Sentença:
julgou procedente o pedido.
deu parcial provimento à apelação interposta por MARCO
Acórdão:
ANTÔNIO MARQUES ATIÊ e MARQUES ATIÊ ADVOCACIA E CONSULTORIA -
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ADMINISTRATIVOS..
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-A pretensão é de fixação da
remuneração dos contratados, que mesmo após o vencimento do contrato,
prosseguiram na execução do contrato e alcançaram o sucesso almejado, ou seja, a
regularização fundiária dos terrenos. 2-O pedido de reparação está assentado no
princípio de direito que veda o enriquecimento ilícito, ou seja, caso os contratados
não recebam a justa remuneração pelos seus serviços, ainda que executados no
período da mora, a parte contratante se locupletaria com o esforço e trabalho
alheio. 3-Nesse ponto, não há divergência até aqui. Contudo, não se pode eleger
como critério indenizatório outro diverso daquele previsto pelo próprio contrato,
porque isso significaria em quebrar o caráter sinalagmático do contrato e produzir
risco de se inverter os papeis, protagonizando o enriquecimento ilícito dos
contratados. 4-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ fl. 762)

negou provimento ao agravo interno, mantendo-se
Acórdão embargado:
a decisão que conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial para
reestabelecer a sentença de primeira instância, em relação aos honorários
sucumbenciais arbitrados, e que não conheceu do recurso especial adesivo, nos
termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ADESIVO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
NÃO CONFIGURADA.
1. O cabimento de recurso especial adesivo, nos termos do
§ 1o, do Código
art. 997,
de Processo Civil, está condicionado à hipótese de sucumbência recíproca entre as
partes, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (e-STJ fl. 1220)

aponta divergência entre o acórdão
Embargos de divergência:
embargado e paradigma da Terceira Turma acerca da necessidade de o juiz
observar a tabela da OAB, para o arbitramento de honorários, na falta de
estipulação ou acordo, nos termos do que previsto no
§ 2o, da
art. 22,
Lei no 8.906/94.
indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
Decisão unipessoal:
diante da ausência de similitude fática entre os julgados confrontados.
Documento eletrônico VDA55545003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:03:12
Código de Controle do Documento: e788722b-eeb9-434b-8e5a-2aa1c652cc3f

questiona a pertinência da preliminar aludida, além de
Agravo interno:
reiterar a argumentação desenvolvida nos embargos de divergência.
requer-se, além da manutenção do provimento adotado
Contrarrazões:
na decisão agravada, a aplicação da multa do §4o do
do CPC.
art. 1021
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que aparte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da ausência de demonstração da similitude fático-jurídica
Os embargos de divergência constituem instrumento excepcional
voltado à uniformização da jurisprudência interna do Superior Tribunal de Justiça,
representando mecanismo que, a despeito de depender da iniciativa das partes ou
de terceiros interessados, "não tem por mira apenas realizar justiça subjetiva".
Isso porque, "o Tribunal quando os julga tem por propósito específico
promover a harmonia de interpretação da lei federal com a consequente
uniformização da jurisprudência no âmbito interno da Corte" (EDcl nos
1a Seção, DJe 1o/
).
EREsp 88.682/SP,
12/2003
Consabidamente, a admissão dos embargos está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo
analítico e da demonstração da similitude fático-jurídica entre o acórdão
embargado e o julgado paradigma, o que não se vislumbra na espécie.
Não se olvide que "a configuração do dissídio interno - que viabiliza a
interposição de embargos de divergência - pressupõe que os acórdãos
confrontados apresentem, além de similitude fática, discussão das teses jurídicas
sob o mesmo enfoque legal - chegando a resultados distintos -, e sejam
assentados sob o exame do mérito do recurso" (AgInt nos EREsp n. 1.430.598/AL,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
18/4/2023,
24/4/2023)
Igualmente:

[...]
II - Com efeito, para a configuração do dissídio jurisprudencial é imprescindível a
demonstração tanto da similitude fática quanto da identidade jurídica entre o
Documento eletrônico VDA55545003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:03:12
Código de Controle do Documento: e788722b-eeb9-434b-8e5a-2aa1c652cc3f

acórdão embargado e os paradigmas apontados, conforme a pacífica orientação
desta Corte Superior, a partir da interpretação do § 4o do
do CPC e do §
art. 1.043
4o do
do Regimento Interno.
art. 266
(
Primeira Seção, julgado em
DJe de
EREsp n. 1.493.826/AL,
22/11/2023,
29/11/2023)

Na hipótese, o acórdão embargado limita-se a analisar a controvérsia
referente à necessidade de arbitramento de honorários advocatícios, com base na
controvérsia fática acerca da existência ou não de estipulação (e-STJ fls. 1220-
1224).
Não se olvida de que a decisão agravada - objeto de análise no acórdão
embargado - determina a observância dos limites da Tabela da OAB em relação ao
valor arbitrado. No entanto, trata-se de provimento acessório, decorrente do
reconhecimento da necessidade de arbitramento, em detrimento da utilização do
valor estipulado em contrato.
A propósito:

Note-se que a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a
ação de arbitramento de honorários é a prevista para a hipótese de falta de
estipulação ou de acordo entre as partes quanto aos honorários (
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
REsp n. 1.541.031/RJ,
julgado em
DJe de
).
19/5/2016,
5/9/2016.
Assim, partindo da premissa reconhecida pelas instâncias de origem de
que "houve a inauguração de uma segunda relação jurídica, tácita e verbal" (fl. 767)
entre as partes, a qual não estava abarcada pelo contrato entre elas celebrado,
impõe- se o arbitramento dos honorários, com suporte no § 2o do
do
art. 22
Estatuto da Advocacia, observados os limites previstos na Tabela da OAB, como fez
o Juízo de primeiro grau.
Em face do exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso
especial para reestabelecer a sentença de primeira instância, que fixou como valor
devido pela
a título de honorários, a quantia de R$ 20.000,00.
autora/agravante,
(grifo acrescido)

No acórdão paradigma, por sua vez, diferentemente do que ocorre no
acórdão embargado, a controvérsia devolvida no recurso especial diz respeito à
observância obrigatória ou não da tabela da OAB, para o arbitramento de
honorários advocatícios.
Em outros termos, a existência de piso mínimo [para o arbitramento de
honorários] constitui ponto expressamente devolvido no acórdão paradigma, e
não provimento acessório, como ocorre no acórdão embargado, o que inviabiliza o
processamento do presente recurso, diante da diferença da moldura analisada em
cada um dos julgados supostamente em confronto.

Documento eletrônico VDA55545003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:03:12
Código de Controle do Documento: e788722b-eeb9-434b-8e5a-2aa1c652cc3f

- Da inexistência dos pressupostos para aplicação do § 4o do art. 1021
do CPC
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aplicação
da multa prevista no § 4o do
do CPC não é automática, não se tratando
art. 1.021
de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação
unânime (AgInt nos
Segunda Seção, julgado em
EAREsp n. 2.576.305/SP,
DJEN de
.
11/2/2026,
19/2/2026)
Na hipótese, verifica-se que as razões do agravo interno não estão
dissociadas do que decidido na decisão agravada, o que afasta, por ora, o
propósito protelatório e, por consequência, a incidência da multa prevista no § 4o
do
do CPC.
art. 1021

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55545003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:03:12
Código de Controle do Documento: e788722b-eeb9-434b-8e5a-2aa1c652cc3f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.406.660 / DF
Número Registro: 2023/0242092-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07296221620208070001 7296221620208070001
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MARCO ANTONIO MARQUES ATIÊ
EMBARGANTE : MARQUES ATIE ADVOCACIA E CONSULTORIA - SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO FILHO - DF006534
ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES - DF006235
MARCO ANTÔNIO MARQUES ATIE - DF013904
RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA - DF039487
MICAELE DE SOUZA SILVA - DF068770
GABRIELA DOURADO CAMPELLO DE MELLO - DF031721
EMBARGADO : GILKA GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: MÁRCIO PINA MARQUES - DF021037
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
THIAGO SANDOVAL FURTADO - SP237408
LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF615700
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55884913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:06
Código de Controle do Documento: 90999c44-7cc6-4ec8-853f-529c74cbfd1f

AGRAVANTE : MARCO ANTONIO MARQUES ATIÊ
AGRAVANTE : MARQUES ATIE ADVOCACIA E CONSULTORIA - SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS : CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO FILHO - DF006534
ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES - DF006235
MARCO ANTÔNIO MARQUES ATIE - DF013904
RENATA FERNANDES HANONES CARPANEDA - DF039487
MICAELE DE SOUZA SILVA - DF068770
GABRIELA DOURADO CAMPELLO DE MELLO - DF031721
AGRAVADO
: GILKA GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADOS : MÁRCIO PINA MARQUES - DF021037
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
THIAGO SANDOVAL FURTADO - SP237408
LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF615700
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:06
Código de Controle do Documento: 90999c44-7cc6-4ec8-853f-529c74cbfd1f